Tribunal: STJ
Processo: 0098548-55.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026575 - RJ (2025/0317862-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RAIZEN S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO NUNEZ SANTOS - RJ128891
CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - RJ218363
ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - RJ221466
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
AGRAVADO
: AUTO POSTO RODOFOZ LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO FIDELIS - PR019759
GUILHERME FAUSTINO FIDELIS - PR053532
AUGUSTO CESAR DA SILVA MOREIRA - PR077129
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. TUTELA
PROVISÓRIA. ÔNUS DA PROVA.
§ 1o, DO CPC.
ART. 373,
SIGILO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
voltado a impugnar acórdão de tribunal estadual que, em agravo
de instrumento, determinou a exibição, pela distribuidora de
combustíveis agravada, de notas fiscais de vendas a outros postos
da mesma região, com fundamento no
§ 1o, do Código de
art. 373,
Processo Civil, reconhecendo a dificuldade da agravante em
produzir a prova necessária sem acesso a tais documentos. O
acórdão embargado rejeitou alegação de violação aos arts. 1.022
e 489 do CPC e manteve a decisão que determinou a exibição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se é
possível, em sede de recurso especial, reexaminar decisão que
defere tutela provisória determinando a exibição de documentos
fiscais com fundamento no
§ 1o, do CPC, à luz do sigilo
art. 373,
fiscal e da distribuição do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
tribunal de origem aprecia de forma clara e fundamentada os
pontos essenciais da controvérsia, ainda que de modo conciso,
Documento eletrônico VDA52811849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: df80c738-8eb0-4bb6-9e70-5511d663a091

não se confundindo decisão desfavorável com negativa de
prestação jurisdicional (AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.441.987/DF,
AgInt no
.
REsp n. 1.899.000/SP,
AREsp n. 2.746.371/PE)
5. O recurso especial não comporta discussão de mérito sobre o
deferimento de tutela provisória, pois esta é decisão precária e
alterável, sendo possível o exame apenas quanto aos requisitos
legais de sua concessão, o que não ocorre quando a pretensão
recursal demanda o reexame de fatos e provas (AgInt no
AgInt no
.
AREsp n. 1.248.498/SP;
AREsp n. 980.165/BA)
6. A pretensão de afastar a determinação de exibição de
documentos fiscais e de rever o juízo sobre a dificuldade
probatória da agravante implica reavaliação do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial pela

Súmula 7/STJ. Ademais, a incidência da
impede o
Súmula 7/STJ
conhecimento da insurgência fundada na alínea “c” do
III,
art. 105,
da Constituição Federal, pois a divergência jurisprudencial não
pode ser demonstrada com base em matéria de fato.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
25/11/2025
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52811849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: df80c738-8eb0-4bb6-9e70-5511d663a091

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026575 - RJ (2025/0317862-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RAIZEN S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO NUNEZ SANTOS - RJ128891
CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - RJ218363
ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - RJ221466
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
AGRAVADO
: AUTO POSTO RODOFOZ LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO FIDELIS - PR019759
GUILHERME FAUSTINO FIDELIS - PR053532
AUGUSTO CESAR DA SILVA MOREIRA - PR077129
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. TUTELA
PROVISÓRIA. ÔNUS DA PROVA.
§ 1o, DO CPC.
ART. 373,
SIGILO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
voltado a impugnar acórdão de tribunal estadual que, em agravo
de instrumento, determinou a exibição, pela distribuidora de
combustíveis agravada, de notas fiscais de vendas a outros postos
da mesma região, com fundamento no
§ 1o, do Código de
art. 373,
Processo Civil, reconhecendo a dificuldade da agravante em
produzir a prova necessária sem acesso a tais documentos. O
acórdão embargado rejeitou alegação de violação aos arts. 1.022
e 489 do CPC e manteve a decisão que determinou a exibição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se é
possível, em sede de recurso especial, reexaminar decisão que
Documento eletrônico VDA52552285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:27
Código de Controle do Documento: 23b90d13-99a6-4e1a-ad43-73211eac91a8

defere tutela provisória determinando a exibição de documentos
fiscais com fundamento no
§ 1o, do CPC, à luz do sigilo
art. 373,
fiscal e da distribuição do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
tribunal de origem aprecia de forma clara e fundamentada os
pontos essenciais da controvérsia, ainda que de modo conciso,
não se confundindo decisão desfavorável com negativa de
prestação jurisdicional (AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.441.987/DF,
AgInt no
.
REsp n. 1.899.000/SP,
AREsp n. 2.746.371/PE)
5. O recurso especial não comporta discussão de mérito sobre o
deferimento de tutela provisória, pois esta é decisão precária e
alterável, sendo possível o exame apenas quanto aos requisitos
legais de sua concessão, o que não ocorre quando a pretensão
recursal demanda o reexame de fatos e provas (AgInt no
AgInt no
.
AREsp n. 1.248.498/SP;
AREsp n. 980.165/BA)
6. A pretensão de afastar a determinação de exibição de
documentos fiscais e de rever o juízo sobre a dificuldade
probatória da agravante implica reavaliação do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial pela

Súmula 7/STJ. Ademais, a incidência da
impede o
Súmula 7/STJ
conhecimento da insurgência fundada na alínea “c” do
III,
art. 105,
da Constituição Federal, pois a divergência jurisprudencial não
pode ser demonstrada com base em matéria de fato.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O recurso especial foi interposto contra acórdão assim ementado (e-STJ
fl. 78):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DE
PONTOS CONTROVERTIDOS E DAS PROVAS POR PRODUZIR.
LIMITES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. A menos que
demonstrada particular urgência no provimento jurisdicional recursal, não
é cabível o agravo de instrumento contra a simples fixação de pontos
controvertidos e o deferimento ou rejeição dos meios de prova
requeridos pelas partes. A caracterização da urgência, outrossim, não
Documento eletrônico VDA52552285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:27
Código de Controle do Documento: 23b90d13-99a6-4e1a-ad43-73211eac91a8

pode limitar-se à mera alegação de que o ulterior reconhecimento da
necessidade de provas não deferidas, ou de pontos controversos não
delimitados, implicará anulação de atos processuais e retorno do feito a
fases pretéritas ― pois esse risco é inerente à opção do legislador de
2015 em relegar à preliminar de apelação a oportunidade de recorrer de
decisões interlocutórias não agraváveis (art. 1.009, § 1o, c/c
do
art. 1.015
CPC). DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EFETIVA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS
DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. A rejeição do
pedido de exibição de documentos é agravável por duplo fundamento: a
previsão expressa do inciso VI do
do CPC, e o fato de que, no
art. 1.015
caso concreto, o requerimento tem o efeito prático de uma parcial
redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, XI, CPC). De fato, alegando
a autora- agravante (posto de gasolina) que a ré-agravada (distribuidora
de combustível) desfavoreceu-a injustificadamente na fixação de preços
majorados em relação a outros revendedores da mesma base territorial e
no mesmo período ― incorrendo, em tese, na discriminação
anticoncorrencial proscrita pelo
§ 3o, X, da Lei Antitruste (no
art. 36,
15.529/2011) ―, e apresentando algumas notas fiscais de postos
concorrentes em corroboração de sua tese, não é razoável exigir-lhe a
prova impossível de acessar demais comprovantes de venda a terceiros
para providenciar a prova cabal do fato constitutivo do direito. Revela-se
presente a condição autorizativa de que trata o § 1o do
do CPC,
art. 373
que sinaliza a pertinência da redistribuição do ônus da prova quando se
verificar “excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput [e] maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”. A
invocação do sigilo fiscal das informações apenas reforça a
indispensabilidade da ordem judicial de exibição dos documentos, de
outro modo inacessíveis ao esclarecimento de ponto central da
controvérsia: a alegada prática anti- isonômica, com efeitos
anticoncorrenciais, na fixação unilateral e volátil do preço dos
combustíveis. PARCIAL PROVIMENTO.
Contra o referido acórdão, foram opostos embargos de declaração,
desprovidos com a seguinte a ementa (e-STJ fl. 120):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGADAS
OMISSÕES.
INOCORRÊNCIA. Não excede os limites do pedido recursal, ou dos
fundamentos desse pedido, nem tampouco incide em surpresa
processual, a decisão que acolhe o pleito de exibição de documentos
com base em argumentos expressamente deduzidos pelo agravante e
Documento eletrônico VDA52552285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:27
Código de Controle do Documento: 23b90d13-99a6-4e1a-ad43-73211eac91a8

em dispositivo legal constante de outras decisões reproduzidas na
minuta recursal como paradigmas aplicáveis ao caso concreto. Não
houve redistribuição de ônus probatório no momento do julgamento, já
que se trata de recurso contra decisão interlocutória saneadora; nem
inversão indiscriminada do encargo probatório, já que o acolhimento do
recurso se restringiu à ordem de exibição de documentos.
Desnecessidade de maiores aclaramentos sobre o cumprimento da
ordem, que é suficientemente clara quanto à extensão cronológica e
territorial da determinação. Questões não essenciais para o julgamento
do recurso ― como o prazo de cumprimento e a eventual decretação de
sigilo processual ―, não tendo sido decididas pelo Tribunal, são
relegadas ao prudente arbítrio do juízo a quo. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento
no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal (CF/88), contra o acórdão
da 11a Câmara de Direito Privado do TJRJ.
Nas razões, alegou que: a) houve violação aos artigos 1.022, II, e 489, §
1o, IV, do Código de Processo Civil 2015 (
, por rejeição de omissões
CPC/2015)
relevantes nos embargos de declaração, sem enfrentamento suficiente dos
argumentos relativos ao princípio da correlação e da vedação à surpresa (fls. 130-133,
135-136); b) houve violação ao artigo 195, incisos XI e XII, da
(Lei de
Lei n. 9.279/96
Propriedade Industrial – LPI), bem como aos artigos 399, I e III, e 404, IV e VI, do
por determinar exibição de notas fiscais de terceiros, acarretando
CPC/2015,
divulgação de informações sigilosas e potencial prática anticoncorrencial (fls. 129-132,
137-139); c) existe dissídio jurisprudencial com o Tribunal de Justiça de São Paulo, no
Agravo de Instrumento n. 2002073-71.2024.8.26.0000, que reputou legítima a recusa
de exibição com base no artigo 404, V, do
diante de cláusula de
CPC/2015,
confidencialidade e proteção de informações sensíveis (fls. 139-142). Asseverou tratar-
se de matéria exclusivamente de direito, sem incidência das Súmulas 5 e 7/STJ (fls.
131). Requereu: I) conhecimento e provimento do Recurso Especial para afastar a
determinação de exibição de notas fiscais, reconhecendo as violações legais (fls. 142-
143); II) alternativamente, a anulação do acórdão por negativa de prestação
jurisdicional, com retorno para novo julgamento dos embargos de declaração (fls. 129-
131, 142-143).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo Terceiro
Vice-Presidente do TJRJ, inadmitiu o apelo (fls. 172-182) nos seguintes termos: a)
afastou a alegada violação aos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil 2015 (
, por inexistência de omissão, entendendo que o colegiado apreciou de
CPC/2015)
forma fundamentada as teses suscitadas, não se confundindo decisão desfavorável
com negativa de prestação jurisdicional (fls. 174-175); b) aplicou o óbice da
por demandar reexame fático-probatório a modificação do acórdão que
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA52552285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:27
Código de Controle do Documento: 23b90d13-99a6-4e1a-ad43-73211eac91a8

determinou a exibição de documentos e reconheceu a pertinência da ordem à luz das
peculiaridades do caso e da dinâmica probatória (fls. 176-178); c) reputou prejudicada
a análise do dissídio jurisprudencial em razão da incidência da
(fls. 180-
Súmula 7/STJ
181).
Contra a inadmissão, a agravante interpôs Agravo em Recurso Especial.
Nas razões, sustentou: a) usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça,
por ter a decisão agravada adentrado o mérito recursal ao afirmar inexistir violação aos
artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil 2015 (
, quando deveria
CPC/2015)
limitar-se aos requisitos de admissibilidade (fls. 191-193); b) negativa de prestação
jurisdicional e violação aos artigos 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do
diante de
CPC/2015,
omissões não sanadas sobre correlação, não-surpresa e critérios para exibição de
documentos sigilosos (fls. 189-191, 192-195); c) não incidência da
por
Súmula 7/STJ,
versar matéria exclusivamente jurídica (legalidade da ordem de exibição ante normas
de sigilo e concorrência), sem necessidade de revolvimento de provas (fls. 195-197); d)
violação ao artigo 195, XI e XII, da
(LPI) e aos artigos 399, I e III, e 404,
Lei n. 9.279/96
IV e VI, do
ao determinar a exibição de notas fiscais de terceiros, com risco
CPC/2015,
de prática anticoncorrencial e quebra de sigilo fiscal e comercial (fls. 198-202); e)
dissídio jurisprudencial com o acórdão do TJSP (Agravo de Instrumento n. 2002073-
71.2024.8.26.0000), que reconheceu a legitimidade da recusa com base no artigo 404,
V, do
e cláusula de confidencialidade, preservando informações sensíveis
CPC/2015
(fls. 202-206). Requereu o provimento do agravo para destrancar o Recurso Especial
e, no mérito, anular o acórdão por violação aos artigos 1.022 e 489 do
ou
CPC/2015,
reformá-lo por violação ao artigo 195, XI e XII, da LPI e artigos 399 e 404 do CPC/2015;
alternativamente, o provimento pela alínea “c” em razão do dissídio (fls. 206-207).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil, e houve impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, razão pela qual passo ao exame do recurso especial.
Do acórdão que julgou o agravo de instrumento, colhem-se os seguintes
excertos (e-STJ fls. 82-84):
Documento eletrônico VDA52552285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:27
Código de Controle do Documento: 23b90d13-99a6-4e1a-ad43-73211eac91a8

No mérito, a alegação central da parte agravante vai no sentido de que
lhe será impossível produzir a prova de que necessita sem o cotejo das
notas fiscais alusivas à aquisição de combustíveis por outros postos
revendedores nos mesmos dias em que a ora agravante efetuou
idênticas compras pelo sistema da ora agravada (e pelo mesmo sistema
“Full On Board”).
É convincente o argumento. Basta observar os termos das contrarrazões
ofertadas neste recurso: a ora agravada busca valer-se do sigilo fiscal
que encobre as notas fiscais havidas com terceiros para convencer este
Tribunal da ilicitude de eventual ordem de exibi-las.
Todavia, é justamente o sigilo fiscal que torna imperiosa a ordem judicial,
único meio lícito de obter acesso a esses documentos, de outro modo
inacessíveis.
Evidentemente, a existência de determinação judicial isenta de qualquer
ilicitude a mera obediência estrita da parte ora agravada, sendo certo
que os direitos de terceiros estarão resguardados pelo simples decreto
de sigilo processual, a fim de evitar que outros, além dos litigantes e
seus patronos, tenham acesso à documentação fiscal alusiva à atividade
econômica de agentes que não participam do processo.
Não colhe, portanto, a alegação de óbices oriundos da
mesmo porque não se trata aqui de revelar
Lei no 9.279/96,
segredos de propriedade imaterial.
Tampouco convence a invocação de vetusto enunciado sumular, dos
idos em que a Suprema Corte cumulava competência recursal em
matéria de ordem infraconstitucional ― verbete, pois, que sequer pode
ser cancelado ou revisado, e que por isso deve ser tomado cum grano
salis, sob pena de fossilização da jurisprudência com base em
competência jurisdicional não mais subsistente, e em legislação vigente
há nada menos que seis décadas.
E convém observar que a própria natureza sigilosa dos documentos ―
matéria que não se examina a fundo, pois não impede a ordem judicial
de exibição, tomadas as devidas cautelas e observado o juízo de
proporcionalidade e razoabilidade ― é controversa, para dizer o mínimo.
Como bem pontuou o agravante, o
o, inciso V, da Portaria RFB no
art. 2
1.384/2016 ― posterior, portanto, em meia década, à Portaria no 2.344,
invocada pela ora recorrida ― lista a nota fiscal eletrônica como
documento fiscal não coberto pelo sigilo.
Documento eletrônico VDA52552285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:27
Código de Controle do Documento: 23b90d13-99a6-4e1a-ad43-73211eac91a8

O ponto a compreender é, de fato, a natureza diabólica e impossível da
prova que se exige da ora agravante.
Com a peça inicial, a autora da demanda originária trouxe ao Judiciário
elementos indiciários que chegam a ser reputados, pelo juízo de primeira
instância da Comarca de Cascavel-PR (perante o qual inicialmente
proposta a demanda), como suficientes para caracterizar a
(Id no
verossimilhança da fundamentação jurídica apresentada
36944708 na origem).
Com efeito, a ora agravante acostou com a inicial notas fiscais
emitidas pela mesma distribuidora, ora agravada, para outro posto
de combustíveis da mesma região (Ribas & Teixeira), além de
pesquisa da ANP com a relação de preços dos combustíveis na
cidade de Cascavel-PR, aduzindo que, à luz desses elementos
documentais, a recorrida praticava preço R$ 0,11 mais elevado, por
litro de combustível vendido à ora recorrente.
Se o juízo paranaense de primeira instância não concedeu a liminar, foi
apenas porque não vislumbrou perigo de dano, já que a prova não era
contemporânea ao ajuizamento da demanda. E ainda que a cognição do
tribunal paranaense, em grau recursal, tenha afastado até mesmo a
probabilidade do direito ― aventando peculiaridades fáticas que
permitiriam à vendedora, na sua liberdade empresarial, praticar preços
diferenciados, tais como o maior volume de combustíveis encomendado
por certos revendedores ―, ainda assim não se segue que se deva
cercear à parte autora o único meio de prova de que dispõe.
Com efeito, obrigar a recorrida a apresentar os documentos requeridos
de modo algum significa conferir presunção de veracidade às alegações
iniciais, nem ceifar da parte ré a ocasião de justificar as razões de ter
praticado preços diferentes junto a diferentes revendedores.
O ponto a observar é que a parte autora, ora agravante, produziu o
pouco de prova que estava a seu alcance, e necessita agora da
oportunidade que só a ordem de exibição de documentos lhe daria, para
corroborar os indícios iniciais e, se o caso, provar cabalmente o fato
constitutivo do direito.
Se a agravante foi capaz de fornecer notas fiscais de outro posto de
gasolina, foi apenas pela circunstância de o quadro social de ambas
as pessoas jurídicas apresentar um sócio em comum.
Evidentemente, não lhe é possível avaliar se aquela discrepância se
Documento eletrônico VDA52552285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:27
Código de Controle do Documento: 23b90d13-99a6-4e1a-ad43-73211eac91a8

estende aos demais postos da região, mas o indício apresentado é
relevante ― ainda que, talvez, insuficiente para a obtenção de tutela
provisória.
Com efeito, dispõe o § 1o do
do CPC: “Nos casos previstos em
art. 373
lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
Parece a hipótese dos auto amoldar-se com perfeição a essa previsão
legal. Se a agravante se desincumbiu da prova que estava ao seu
alcance, constata-se “impossibilidade” ou ao menos “excessiva
dificuldade de cumprir o encargo” probatório segundo os cânones
clássicos de sua repartição; e não há dúvida, por outro lado, tratando-se
de documentos fiscais emitidos pela própria recorrida, que esta terá
“maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário” ― isto é,
de que não praticou discriminação na volátil fixação do preço dos
combustíveis, ou que, se a praticou, essa discriminação não foi
odiosa e anti-isonômica, mas justificável por alguma razão
comercial.
Parece evidente, pois, que a demonstração cabal da tese inicial
dependerá da exibição requerida ao juízo a quo e por ele indeferida, o
que atrai, nessa parte, o provimento do recurso.
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de conhecer apenas em
parte do recurso e, nessa mesma extensão, dar-lhe provimento parcial
para determinar à ora agravada que apresente nos autos todas as notas
fiscais de venda de combustíveis (etanol, diesel e gasolina) aos Postos
Shell e aos posto de bandeira branca para os quais a agravada os
fornece, na região de Cascavel e Foz do Iguaçu/PR, expedidas nos
mesmos dias das compras de combustíveis efetuadas pelo agravante,
com informação acerca da modalidade de venda (CIF ou FOB) e, se o
caso, o valor do respectivo frete por litro do produto.
Já dos embargos de declaração, colhe-se o seguinte (e-STJ fls. 121-122):
Não excede os limites do pedido recursal, ou dos fundamentos desse
pedido, a decisão que acolhe o pleito de exibição de documentos com
base em argumentos expressamente deduzidos pelo agravante e em
dispositivo legal constante de outras decisões reproduzidas na minuta
recursal como paradigmas aplicáveis ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA52552285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:27
Código de Controle do Documento: 23b90d13-99a6-4e1a-ad43-73211eac91a8

Observe-se que, na minuta de e-fls. 02/27, a parte agravante aduziu
alegações que, ainda que por paráfrase, aludem aos requisitos previstos
no § 1o do
do CPC. E, na reprodução de decisões judiciais
art. 373
apontadas como paradigma (e-fls. 13/14), o referido dispositivo legal é
expressamente citado.
Pelas mesmas razões, portanto, não há falar em violação ao princípio
da vedação da surpresa processual.
Por outro lado, saliento que não houve redistribuição de ônus probatório
no momento do julgamento, já que se trata de recurso contra decisão
― o acórdão embargado, portanto, não julgou
interlocutória saneadora
o mérito da demanda.
Nem se aventa inversão indiscriminada do encargo probatório, já que o
acolhimento do recurso se restringiu à ordem de exibição de
documentos: o dispositivo do acórdão é explícito nesse ponto, assim
como a sua fundamentação é expressa em afirmar que “obrigar a
recorrida a apresentar os documentos requeridos de modo algum
significa conferir presunção de veracidade às alegações iniciais, nem
ceifar da parte ré a ocasião de justificar as razões de ter praticado preços
diferentes junto a diferentes revendedores” (e-fl. 85).
Noutras palavras, o § 1o do
do CPC foi utilizado apenas como
art. 373
parâmetro de intelecção do pedido de exibição de documentos, e a
redistribuição do ônus probatório se limitou a este ponto: dever a ré
apresentar nos autos documentos que estão em seu poder, e que, pelos
cânones clássicos do ônus da prova, competiria à parte autora
apresentar.
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Documento eletrônico VDA52552285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:27
Código de Controle do Documento: 23b90d13-99a6-4e1a-ad43-73211eac91a8

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
De outro lado, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido que, quando se trata de recurso especial interposto contra medida
que concede ou indefere tutela provisória, seu objeto deve focar nas condições legais
de sua concessão. Nesse sentido: AgInt no
3a Turma, DJe de
Aresp 1.248.498/SP,
e AgInt no
4a Turma, DJe
29/06/2018;
Aresp 980.165/BA,
09/02/2018.
Considerando a precariedade da decisão que deferiu a tutela provisória, a
qual pode ser alterada a qualquer tempo, desaconselha-se o conhecimento e
julgamento de recurso especial que verse sobre o tema, exceto quando tratar dos
requisitos legais de concessão da tutela antecipada e não exigir o reexame de matéria
fática e probatória, o que não se coaduna com a hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA52552285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:27
Código de Controle do Documento: 23b90d13-99a6-4e1a-ad43-73211eac91a8

Dessa forma, não é possível discutir, em recurso interposto contra
decisão que defere a tutela provisória, a questão de fundo do direito sobre o qual versa
a controvérsia.
Ademais, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
necessidade de exibição de documentos, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela

Súmula 7/STJ.
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte e dos demais óbices
acerca do tema que se supõe divergente, atinente à necessidade de exibição dos
documentos pleiteados, impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea
"c" do
III, nada Constituição da República. Isso porque, a demonstração da
art. 105,
divergência não pode estar fundamentada em questões de fato, mas apenas na
interpretação do dispositivo legal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.974.371/RJ,
Terceira Turma, DJe de
e
Quarta Turma, DJe de
22/11/2023
REsp n. 1.907.171/RJ,
11/1/2024.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52552285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:27
Código de Controle do Documento: 23b90d13-99a6-4e1a-ad43-73211eac91a8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.026.575 / RJ
Número Registro: 2025/0317862-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00985485520238190000
08622003620228190001
202524508440
30985485520238190000
8622003620228190001 985485520238190000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAIZEN S.A.
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO NUNEZ SANTOS - RJ128891
CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - RJ218363
ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - RJ221466
AGRAVADO
: AUTO POSTO RODOFOZ LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO FIDELIS - PR019759
GUILHERME FAUSTINO FIDELIS - PR053532
AUGUSTO CESAR DA SILVA MOREIRA - PR077129
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52792803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:51:34
Código de Controle do Documento: 4e83f289-a37e-4cb7-9e03-0d72b4c9c7ea

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:51:34
Código de Controle do Documento: 4e83f289-a37e-4cb7-9e03-0d72b4c9c7ea